Tribunal: TJPA
Processo: 0002645-93.2012.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. TESE REJEITADA. O DELITO DE ROUBO CONSUMA-SE QUANDO O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO, ASSIM, ESTARÁ CARACTERIZADO TÃO LOGO O SUJEITO RETIRE O OBJETO MATERIAL DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO IRRELEVANTE SE CHEGOU A TER POSSE TRANQUILA OU NÃO DA RES FURTIVA.2. DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TESE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ?D?, DO CPB, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002645-93.2012.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: DEIVITY DOS SANTOS CASTRO
REPRESENTANTE: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
1.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA.
TESE REJEITADA.
O DELITO DE ROUBO CONSUMA-SE QUANDO O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO, ASSIM, ESTARÁ CARACTERIZADO TÃO LOGO O SUJEITO RETIRE O OBJETO MATERIAL DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO IRRELEVANTE SE CHEGOU A TER POSSE TRANQUILA OU NÃO DA
RES FURTIVA
.
2.

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
TESE REJEITADA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ¿D¿, DO CPB, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 13 de outubro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002645-93.2012.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: DEIVITY DOS SANTOS CASTRO
REPRESENTANTE: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
DEIVITY DOS SANTOS CASTRO
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
(fls. 96/102-v), que o condenou à pena de
04 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157,
caput,
do Código Penal
.

Na
denúncia
(fls. 02/02-v), o representante do Ministério Público narrou que no dia 11/06/2012, por volta das 23h:30m, na Rua do Fidelis, distrito de Outeiro, o então denunciado Deivity dos Santos Castro, portando uma arma branca tipo faca, mediante grave ameaça, abordou a vítima Edilene de Sampaio Marques e a mandou se ajoelhar, subtraindo-lhe seu telefone celular Nokia.

Os policiais militares Rosinei Santos Alves e Fabio dos Santos Oliveira presenciaram a prática delituosa e saíram em perseguição ao acusado, que fora preso em flagrante delito, ainda na posse da
res furtiva
e da arma branca instrumento do crime.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, § 2º, I, do Código Penal.

Às fls. 04/04-v, recebida a denúncia em 03/08/2012;

Às fls. 85/86, Termo de Audiência e Mídia Audiovisual;

Em sentença,
fls. 96/102,

o magistrado julgou procedente o pedido formulado na denúncia e, com fundamento no art. 387, do CPP, condenou o acusado
DEIVITY DOS SANTOS CASTRO
como incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, do CPB.

Em
razões recursais
(fls.108/116), requereu a defesa a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada e, subsidiariamente, o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 118/123), o representante do Ministério Público requereu seja
NEGADO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, confirmando-se, em todos os seus termos, a sentença condenatória.

Nesta
Instância Superior
(fls. 129/134), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, na parte conhecida, pelo
DESPROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
DEIVITY DOS SANTOS CASTRO
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
(fls. 96/102-v), que o condenou à pena de
04 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157,
caput,
do Código Penal
.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.
1.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA:

Neste tópico, requer o apelante a desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, sob o argumento de que o acusado fora detido pela PM no calor do fato, sem a posse mansa e pacífica da coisa.

A pretensão recursal em enfoque não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

O delito de roubo consuma-se quando o agente subtrai o bem do ofendido, assim, estará caracterizado tão logo o sujeito retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
.

Não é outro o entendimento da Súmula nº 582, do Superior Tribunal de Justiça:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿
No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO - NÃO CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - INVIABILIDADE.
O crime de roubo é consumado no momento em que o agente se apodera da res furtiva, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios. Deve ser mantido o regime fechado fixado, em razão do quantum da pena e da reincidência. Inteligência do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. (TJ-MG - APR: 10382190016651001 MG, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação: 18/02/2020) (GRIFEI).
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. VALIDADE. PRECEDENTES. ROUBO TENTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. TEORIA DA APPREHENSIO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. APELOS NÃO PROVIDOS. 1. (...)
8. Para a configuração do crime de roubo não se exige a posse mansa da res furtiva, bastando a simples inversão de sua posse, momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja perseguição policial e não obtenha a posse tranquila do bem, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, adotando-se, portanto, a teoria da apprehensio ou amotio. Precedentes dos tribunais superiores.
9. Recursos a que se nega provimento. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer dos recursos, porém para negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 05 de maio de 2020. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora (TJ-CE - APL: 01498332320188060001 CE 0149833-23.2018.8.06.0001, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 05/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2020) (
GRIFEI
).

Assim, entende-se que houve a consumação do crime, visto que o apelante se valeu de grave ameaça ao subtrair o pertence da vítima, tendo empreendido fuga após visualizar uma viatura policial, a qual o perseguiu e logrou êxito em detê-lo e recuperar o bem subtraído
.
2.

DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

Requer a defesa a aplicação da circunstância atenuante da confissão, sob a alegação de que a Súmula 231 do STJ afronta os direitos fundamentais do apelante, como individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

A pretensão recursal não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Conforme extrai-se dos autos, o juízo sentenciante verificou a ocorrência da circunstância atenuante concernente à confissão espontânea, todavia, deixou de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal - STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. Ademais, ainda no que tange ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que, na espécie, a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal, não havendo a possibilidade de redução da pena intermediária aquém desse patamar, ainda que aplicada a aduzida atenuante, ante a vedação da Súmula n. 231/STJ.
Desse modo, patente a ausência de interesse recursal no caso concreto. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1628109/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020) (
GRIFEI
).

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, visto que a pena-base fora fixada no patamar mínimo legal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.
É como voto.
Belém/PA, 13 de outubro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora